Tribunal: TJMT
Processo: 1015052-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015052-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE - CPF: 044.469.071-90 (IMPETRANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE - CPF: 044.469.071-90 (PACIENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (IMPETRANTE), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES - CPF: 032.589.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INCITAÇÃO OU APOLOGIA AO CRIME, ATIPICIDADE DO FATO CRIMINOSO, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ATIPICIDADE DO FATO CRIMINOSO – MATÉRIAS INERENTES À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – TRABALHO LÍCITO HÁ 3 ANOS – PAPEL DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

SUBSTITUIÇÃO RECOMENDÁVEL – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A pretendida desclassificação da conduta e a alegação de atipicidade do fato criminoso retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o paciente estar denunciado por organização criminosa não configura, por si só, circunstância excepcional a ponto de exigir prisão cautelar, sendo necessário indicação concreta da função do agente, haja vista que “
a atuação das facções criminosas se constitui em amplas cadeias, arregimentando pessoas para papéis nem sempre relevantes ou centrais, que dispensam a constrição cautelar
” (HC 541858/CE).

“A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Embora não se desconheça que a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, pode ter como finalidade sufocar as atividades de organização criminosa, desmantelando-a, tal argumento não pode ser utilizado genericamente. [...] O Poder Judiciário não tem a missão ou o dever de combater qualquer espécie de crime. Esta incumbência é do Poder Executivo, por meios dos órgãos de fiscalização e de investigação, bem como do Ministério Público. Inteligência dos artigos 129, I, e 144 da Constituição Federal. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, interrompendo os supostos crimes, além de vincular os investigados ao processo.”
(TJMT, HC N.U 1012771-49.2019.8.11.0000)

Ponderados
os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo no distrito da culpa, profissão lícita e família constituída], o papel do paciente na organização criminosa e a excepcionalidade da segregação, especialmente em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015052-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. HEUER SUNIGA DOS SANTOS E OUTROS

PACIENTE(S): WALDECI DA SILVA DUTRA LEITE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WALDECI DA SILVA DUTRA LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013 – (ID 34534636).

Os impetrantes sustentam que: 1) a conduta criminosa deveria ser desclassificada para os crimes de incitação ou apologia ao crime; 2) o fato criminoso

atribuído ao paciente seria atípico; 3) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 4) o paciente é primário, tem endereço certo, profissão definida

[registro em CTPS como eletricista montador] e família constituída; 5) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 6) a custódia poderia ser convertida em prisão domiciliar, em razão da pandemia de COVID-19.

Requerem a concessão da ordem para revogação da custódia preventiva do paciente ou conversão em prisão domiciliar (ID 50760493), com documentos (ID’s 50760494/

50769492).

O pedido liminar foi indeferido (ID 51489454).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, prestou informações (ID 52328473).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850/2013) – Prisão preventiva – Pretendida a restituição do status libertatis do paciente – Alegada atipicidade da conduta, ante ausência de dolo e culpa, ou desclassificação para os crimes de incitação ou apologia ao crime – Impossibilidade – Somente é possível quando se comprove de plano a inocência da punibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovada por meio do incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007) – Além disso, necessidade de exame valorativo do conjunto probatório, que caracteriza-se impróprio na via eleita – Alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Revogação da prisão em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus – Inviabilidade – Em que pese a Recomendação no 62/2020do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto – Ausência de vulnerabilidade viral – Não enquadramento no grupo de risco – Segregação necessária no caso concreto – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 53768466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.23. - WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE

498. Quanto ao representado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, o Delegado de Polícia afirmou que as informações oriundas do Núcleo de Inteligência de Juína indicam que o mesmo é irmão de Rafael Leite Batista e integra a estrutura do “COMANDO VERMELHO”.

499. De acordo com o relatório de degravação 023/2020, verifica -se diálogos em que o investigado Waldecir da Silva Dutra Leite solicita a RAFAEL (GRILO) fotografias das armas de fogo que estavam com ele na cidade de Juruena/MT, o qual encaminha três fotos e pede para o irmão entrar em contato com “CAVEIRINHA” para conseguir um carregador da pistola 380.

500. Assim, verifica-se da representação que a participação de WALDECIR no “COMANDO VERMELHO” restou demonstrada durante a conversa com RAFAEL, em que relatou que teve com um problema com uma pessoa de outra facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

501. Consta ainda que WALDECIR afirmou que esse rival é madeireiro na cidade de Nova Bandeirantes/MT e durante a discussão o madeireiro relata claramente que pertence ao Primeiro Comando da Capital (PCC). WALDECIR diz que colocou a arma no rosto do rival, que, não atirou por causa da sua família, acrescentando ainda que estava com uma munição explosiva na “agulha” para atirar no oponente.

502. Por conseguinte, ficou evidente nos autos fatores indicam que WALDECIR também é membro da facção “COMANDO VERMELHO”. Nos diálogos com RAFAEL (GRILO) fica claro que WALDECIR também é articulado no mundo do crime, pois tem contato com vários criminosos, inclusive com EDERSON ANTUNES LOPES, gerente geral da organização criminosa da cidade de Juína.

503. É dos autos ainda que, WALDECIR articulava com outras pessoas o resgate de RAFAEL (GRILO) da cidade de Juruena/MT para encaminhá-lo a outro local, bem como aconselhou o irmão a continuar no crime, todavia, de forma mais velada e sem chamar a atenção. Ademais, fica evidente nas conversas, que WALDECIR informou a RAFAEL que estava arrumando uma motocicleta para ir em Vilhena/RO fazer um “corre”, provavelmente buscaria entorpecente para distribuir no município de Juína e região. Salientamos que “corre” na linguagem do crime é o ato de promover ou fazer alguma coisa a margem da lei. Com base nisso, mais uma vez ficou certificado o envolvimento de WALDECIR com o crime.

504. Por tais razões, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do investigado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013.

[...] 508. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente do representado com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.

509. Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois entendo estar, claramente, demonstrada a periculosidade do representado.

510. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas.

511. Por oportuno, destaco precedentes da Suprema Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; e HC 127.043/MG, re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).

512. Assim, os Precedentes do STF e STJ, são no sentido de que, também, se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva dos envolvidos. [...]

514. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir o representado de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

[...] 516. Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, conforme já decido pelo STJ e STF. De mais a mais, nota -se que os crimes que o autuado foi enquadrado encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

517. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor do representado WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE é à medida que se impõe.

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]33. WALDECIR DASILVA DUTRA LEITE.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência”

(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2° da Lei 12.850/2013 - (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007).

Pois bem.

A pretendida desclassificação da conduta e a alegação de atipicidade do fato criminoso retratam matérias inerentes à instrução criminal, portanto não passíveis de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como na conduta atribuída ao paciente [teria trocado mensagens com seu irmão sobre aquisição de armas de fogo e carregador de pistola, ameaça a membro de facção rival – PCC – e resgate de preso].

Todavia, o paciente é primário e não registra outros fatos ilícitos (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
), possui 2 (dois) filhos menores de idade (ID 50769461/ID 50769462), tem endereço certo no distrito da culpa [Avenida Cuiabá, s/no, casa de madeira com cerca de balaustra abaixo do Super Mercado Pasqualotto, bairro Módulo 5, Juína/MT - ID 50760496] e trabalha como eletricista montador na empresa “Líder Construções Elétricas Ltda.”, com registro em CTPS desde o ano de 2017 (ID 50769453/ID 50769455).

Além disso, não foram interceptadas conversas do paciente com outros membros do grupo criminoso, a exceção do seu irmão Rafael Leite Batista [preso], e não resultou demonstrado que ele exercia função de destaque e/ou liderança na estrutura criminosa, a acentuar maior relevância penal e reprovabilidade social da conduta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato de o paciente estar denunciado por organização criminosa não configura, por si só, circunstância excepcional a ponto de exigir prisão cautelar, sendo necessário indicação concreta da função do agente, haja vista que “
a atuação das facções criminosas se constitui em amplas cadeias, arregimentando pessoas para papéis nem sempre relevantes ou centrais, que dispensam a constrição cautelar
” (HC 541858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Embora não se desconheça que a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, pode ter como finalidade sufocar as atividades de organização criminosa, desmantelando-a, tal argumento não pode ser utilizado genericamente. [...] O Poder Judiciário não tem a missão ou o dever de combater qualquer espécie de crime. Esta incumbência é do Poder Executivo, por meios dos órgãos de fiscalização e de investigação, bem como do Ministério Público. Inteligência dos artigos 129, I, e 144 da Constituição Federal. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, interrompendo os supostos crimes, além de vincular os investigados ao processo.”
(TJMT, HC N.U 1012771-49.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.9.2019)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo no distrito da culpa, profissão lícita e família constituída], o papel do paciente na organização criminosa e a excepcionalidade da segregação, especialmente em virtude da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
sobretudo monitoramento eletrônico, instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
proibição de manter contato, por qualquer meio [pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta], com os corréus; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno; 6) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020